Tribunal: TJSP
Processo: 1004632-87.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora em face do valor da indenização. Inexistência da dívida sub judice e responsabilidade do requerido pelos danos morais oriundos da negativação indevida do nome da consumidora que restaram incontroversas. Indenização

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência. Irresignação da autora em face do valor da indenização. Inexistência da dívida sub judice e responsabilidade do requerido pelos danos morais oriundos da negativação indevida do nome da consumidora que restaram incontroversas. Indenização majorada de R$ 4.382,58 para R$ 10.000,00 a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir o seu caráter pedagógico. Precedentes desta Colenda 12a Câmara de Direito Privado. Sentença parcialmente reformada. Apelo da autora parcialmente acolhido.